Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729976-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAÍZA DE CÁSSIA PEREIRA AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de restabelecimento contratual na qual foi indeferida a tutela de urgência consistente no restabelecimento de plano de saúde. A agravante informa que contratou o plano de saúde da empresa agravada há mais de vinte e três (23) anos e afirma que sempre arcou com os devidos pagamentos de forma pontual. Narra que, em razão de problemas financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19, atrasou o pagamento de duas (2) mensalidades, referentes a maio e junho do ano corrente. Relata que foi notificada para efetuar os pagamentos em atraso até o dia 11 de julho e que, aos 8.7.2022, efetuou o pagamento da parcela em atraso referente ao mês de maio. Alega que, aos 11.8.2022, quando ia efetuar o pagamento da parcela de junho do ano 2022, verificou que o boleto estava baixado e que o plano de saúde havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio. Afirma que, ao entrar em contato com a agravada, esta lhe informou que o boleto de maio do ano 2022 não havia sido pago, o que gerou o cancelamento do plano de saúde. Acrescenta que, ao enviar à agravada o comprovante do pagamento realizado aos 8.7.2022, esta respondeu que o referido boleto correspondia ao mês de junho do ano 2022, e não maio do ano 2022. Destaca que, no boleto pago, inexiste qualquer menção ao mês de referência. Conclui que a justificativa apresentada pela agravada é infundada e injustificada. Ressalta ser pessoa idosa que está em tratamento de saúde. Alega que o cancelamento em comento, além de injusto, ilegal e infundado, causa-lhe notórios prejuízos à saúde, pois necessita de exames médicos em caráter de urgência. Salienta que não recebeu qualquer notificação acerca do cancelamento do plano de saúde. Sustenta que a ausência de notificação acerca do cancelamento do plano de saúde afronta o art. 6o, inc. III e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, pois a agravada não cumpriu seu dever de informação clara e precisa sobre o cancelamento da apólice. Conclui que a resolução do negócio existente é nula de pleno direito. Acrescenta que, na notificação recebida, não constaram meios de pagamento da parcela, o que afirma que também a torna nula. Conclui ter ocorrido violação da legislação pertinente e do princípio da boa-fé na relação consumerista. Registra que a agravada continuou a receber as parcelas posteriores ao suposto inadimplemento de maio do ano 2022 e afirma que pagou a mensalidade de julho do ano 2022 sem qualquer recusa. Conclui que foi criada falsa expectativa e crença de que estaria assegurada, de modo a fazer seus exames e consultas médicas de forma regular e cotidiana. Ressalta que realizou diversas tentativas de contato para solucionar o problema e quitar o débito em questão, mas a agravada se recusou a solucionar o problema. Afirma que esta agiu de forma ilícita e abusiva ao se aproveitar da situação para resolver um contrato por ela considerado demasiadamente oneroso. Defende que a atitude da agravada não foi razoável e proporcional. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o contrato firmado entre as partes seja restabelecido até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa por cada procedimento médico realizado e não coberto pelo plano. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência requerida. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. A agravante afirma, em síntese, que, além de ter procedido ao pagamento das parcelas em atraso do plano de saúde, não foi notificada acerca do cancelamento deste. Requereu a concessão de tutela de urgência para que o plano de saúde fosse restabelecido, o que foi indeferido na decisão agravada, nos seguintes termos: Indefiro a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do plano, neste momento, considerando a falta de probabilidade do direito, já que a parte afirma que recebeu a notificação informando-lhe acerca da inadimplência do boleto com vencimento em maio, no valor atualizado de R$1.917,81, contudo, ao que parece, a parte autora, por equívoco, efetuou o pagamento do boleto com vencimento em julho. Ademais, as alegações da parte relativamente à falta de notificação do cancelamento e deficiência nas informações constantes nos boletos devem ser submetidas ao contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) As condições de resolução do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes, conforme determina o art. 17 da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS).[2] A administradora do plano de saúde, na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário, precisa observar, além da supramencionada previsão contratual, dois (2) requisitos expressos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9656/1998: 1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência. Veja-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; (...) O Superior Tribunal de Justiça aponta que, na hipótese de inadimplemento, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito e informar os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. Confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3. A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato. 5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor.(...) 6. Recurso especial provido. (Superior Tribunal de Justiça, Resp n. 1887705, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Data de Julgamento 14.9.2021, Dje: 29.11.2021) A análise das alegações e documentos apresentados pela agravante demonstram que a agravada lhe encaminhou uma comunicação de falta de registro de pagamento relativa à parcela 275 (maio do ano 2022) cujo vencimento teria ocorrido aos 13.5.2022. Consta, na referida comunicação, que o respectivo pagamento a ser realizado até o dia 11.7.2022, através do boleto que se encontra em seu poder, regularizaria a situação.[3] A agravante afirma que procedeu ao supramencionado pagamento aos 8.7.2022, mas alega que a agravada não reativou o plano porque o boleto pago não se referia ao mês de maio do ano 2022, o qual permanecia inadimplido. O boleto acostado pela agravante consigna que corresponde às parcelas da apólice/endosso 9000337654/276. Verifica-se que, apesar de trazer o número 276 (e não 275, que corresponderia ao mês de maio do ano 2022), não menciona expressamente que se refere ao mês de junho do ano 2022, conforme alega a agravante. Observa-se que, apesar de a agravante ter relatado que atrasou o pagamento de duas (2) mensalidades, referentes a maio e junho do ano corrente, apresentou notificação encaminhada pela agravada apenas quanto ao inadimplemento do mês de maio. Acrescente-se, conforme o supramencionado art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9656/1998 e art. 17 da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), a necessidade de preenchimento de determinados requisitos para a resolução de um contrato de plano de saúde por inadimplemento. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito sem o devido contraditório, o que não vislumbro no caso em apreço. As alegações e documentos juntados aos autos impõem que sejam prestados melhores esclarecimentos. Inexistem elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, sobre a existência de irregularidades ou deficiências no boleto fornecido pela agravada e na notificação por ela realizada para notificação do débito. Ressalte-se que a alegada ausência de notificação acerca do cancelamento do plano de saúde impõe a realização de contraditório para obtenção de melhores elementos de convicção, conforme consta na decisão agravada. As matérias trazidas à análise devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39106025. [2] Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. [3] id 39106028, p. 5.